Tribunal: TJES
Processo: 5001042-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001042-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARINA MOLINA BONFA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS CUMULADA COM REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança de diferenças salariais cumulada com revisão de enquadramento funcional ajuizada em face do Município de Rio Bananal, na qual o juízo de origem reconheceu, de ofício, a incompetência territorial, declinou da competência e determinou a redistribuição do feito para a Vara Única da Comarca de Rio Bananal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode reconhecer de ofício a incompetência territorial em demanda proposta contra Município, com declinação de competência e redistribuição do processo, sem provocação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Municípios, autarquias e fundações de direito público não gozam de foro por prerrogativa, existindo apenas foro privativo quando houver jurisdição especializada na respectiva comarca, de modo que, em regra, a competência se estabelece pelo critério territorial.

4. A competência territorial tem natureza relativa e, por isso, não autoriza reconhecimento de ofício pelo órgão julgador, devendo ser arguida pela parte ré no momento oportuno, sob pena de prorrogação.

5. A Súmula 33 do STJ veda a declaração
ex officio
de incompetência relativa, impedindo a declinação de competência sem provocação.

6. A declinação de competência territorial de ofício configura
error in procedendo
e impõe a anulação da decisão que determinou a redistribuição do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A competência territorial nas ações ajuizadas contra Município é relativa e não pode ser declinada de ofício, devendo a incompetência ser arguida pela parte ré, sob pena de prorrogação.

2. A declaração
ex officio
de incompetência territorial configura
error in procedendo
e enseja a anulação da decisão que determinou a redistribuição do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 46, § 1º; art. 53, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJGO, Conflito de Competência 0080423-47.2018.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 2ª Seção Cível, j. 04.05.2018, DJ 04.05.2018; TJBA, Conflito de Competência 8000213-54.2018.8.05.0055, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Seções Cíveis Reunidas, j. 06.08.2020, publ. 14.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Karina Molina Bonfá contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais cumulada com revisão de enquadramento funcional ajuizada em desfavor do Município de Rio Bananal, na qual o Magistrado de origem reconheceu de ofício a incompetência daquele Juízo, declinando a competência e determinando a redistribuição do feito para a Vara Única da Comarca de Rio Bananal.

Nas razões recursais de id. 11927489, a agravante sustenta em síntese que: a) a competência é relativa e não absoluta; b) a escolha do foro é garantida pelo princípio do acesso à Justiça; c) a decisão recorrida viola o princípio do juiz natural; d) a determinação de declínio de competência para Rio Bananal/ES causa prejuízo à agravante; e e) o declínio da competência, feito de ofício pelo magistrado, não se aplica à matéria territorial, devendo a questão ser suscitada pela parte ré, o que não ocorreu. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 15780760)

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais cumulada com revisão de enquadramento funcional ajuizada em desfavor do Município de Rio Bananal, na qual o Magistrado de origem reconheceu de ofício a incompetência daquele Juízo, declinando a competência e determinando a redistribuição do feito para a Vara Única da Comarca de Rio Bananal.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15780760, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

Os Municípios, bem como as suas autarquias e fundações de direito público, não gozam de foro por prerrogativa, tendo apenas foro privativo naquelas comarcas onde exista tal jurisdição especializada. Logo, determina-se a competência, em regra, pelo critério territorial.

Ocorre que, em razão da natureza relativa da competência territorial, o órgão julgador não pode se declarar incompetente de ofício. A matéria deve ser arguida pela parte ré, no momento oportuno, sob pena de prorrogação da competência. Neste sentido, a Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
".

É o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR PARTICULAR EM FACE DE MUNICÍPIO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA DE FORO . INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DEFINIDA PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. 1. Os Municípios, bem como as suas autarquias e fundações de direito público, não gozam de foro por prerrogativa (privilegiado), tendo apenas foro privativo naquelas comarcas onde exista tal jurisdição especializada . Logo, determina-se a competência, em regra, pelo critério territorial. Precedentes do STJ e do TJGO. 2. Nas ações contra a Fazenda Pública Municipal, a existência de vara privativa não altera a competência territorial resultante das leis processuais . Inteligência da Súmula 206 do STJ. 3. O simples fato de o Município ocupar o polo passivo da relação processual não provoca o deslocamento da competência para a vara fazendária da comarca em que está sediado. COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA . COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO LOCAL ONDE DEVA SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO. 4. À luz do que preceitua o art. 53, III, d, do CPC, em se tratando de ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, o Município pode ser demandado no lugar em que as obrigações pactuadas haveriam de ser satisfeitas, ainda que diverso do local da sua sede administrativa . COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 5 . Em razão da natureza relativa da competência territorial, o órgão julgador não pode se declarar incompetente de ofício. Aplicação da Súmula nº 33 do STJ. CONFLITO ACOLHIDO, COM A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJ-GO - Conflito de Compet&ecirc;ncia: 00804234720188090051, Relator.: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 04/05/2018, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2018)

ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA . AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL, DISPOSTA NO ART. 46, § 1º, DO CPC. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. VEDAÇÃO DO SEU RECONHECIMENTO EX OFFICIO . ACOLHIMENTO DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CENTRAL. A hipótese versa sobre a competência territorial para processar e julgar ação de cobrança de servidor público em face de Município. Acerca da matéria, a jurisprudência deste sodalício, na mesma linha de entendimento do STJ, compreende que os Municípios não detêm foro privativo, podendo ser demandados em seu próprio domicílio (art . 46, CPC). Outrossim, o plano de fundo do presente conflito de competência é de natureza territorial e, portanto, é relativa e prorrogável, descabendo ao juízo declará-la de ofício, conforme enuncia o verbete n.º 33 da súmula do STJ. (TJ-BA - Conflito de competência: 80002135420188050055, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2020, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 14/08/2020)

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de
error in procedendo
do magistrado de 1º grau, que, de ofício, declinou da competência, sem que a parte contrária tivesse suscitado a questão, o que conduz à anulação da decisão agravada.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a
decisão que reconheceu de ofício a incompetência do juízo.

É como voto.